Tribunal: TJBA
Processo: 8010942-54.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010942-54.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO NELSON MATOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA, DANIEL DE SANTANA VIANA, CATARINA CORREIA QUEIROZ

APELADO: GLAUCIA CELESTE FROTA GUMES

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS POR QUOTAS SOCIETÁRIAS. PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO PARA VALIDADE DE PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA EM PRAZO RAZOÁVEL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por
João Nelson Matos Almeida
contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedentes os
Embargos à Execução
ajuizados por
Gláucia Celeste Frota Gumes
, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de permuta de imóveis por quotas societárias, afastando a multa contratual e condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o prazo de 90 (noventa) dias previsto na cláusula 3.1 do contrato se destinava à efetiva transferência dos imóveis ou apenas à validade da procuração outorgada, bem como se houve mora contratual apta a justificar a cobrança da multa estipulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo previsto na cláusula contratual refere-se unicamente à validade da procuração, não havendo fixação de termo final para a conclusão da transferência dos imóveis. Restou comprovado que as escrituras foram lavradas e registradas antes da citação da embargante, em prazo compatível com os trâmites cartorários, não havendo que se falar em inadimplemento. A interpretação pretendida pelo apelante contraria o princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC), impondo obrigação desproporcional e inexequível à parte. Ausente mora, descabe a exigência da multa contratual. Correta, ainda, a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: É inexigível a multa contratual em contrato de permuta de imóveis quando não demonstrado inadimplemento, sendo o prazo de 90 dias previsto em cláusula restrito à validade da procuração, e não à efetiva transferência, a qual deve ocorrer em prazo razoável compatível com os trâmites cartorários, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113 e 422; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001380-30.2017.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002749-61.2023.8.16.0131, Rel. Des. Eduardo Novacki, j. 13/08/2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DESPROVER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12